Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1018689-34.2019.8.11.0000
RECORRENTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
RECORRIDO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66624987) interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53860456):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AOS ARTIGOS 9o E 10o DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NOS ARTIGOS 300, CAPUT E 1.012, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DEFERIMENTO DO PEDIDO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, ÀS EXPENSAS DAS AGRAVADAS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA E AUDITORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL NO PERÍODO DO BIÊNIO FISCALIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegitimidade e ausência de interesse recursal na interposição do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação cível nos autos da recuperação judicial, se o requerente é um dos sócios das empresas recuperandas e pretende a apuração do regular cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como, se assemelha à figura do terceiro prejudicado, estabelecido no artigo 996 do CPC.
Inexiste violação ao princípio do contraditório e aos artigos 9o e 10o do CPC na concessão da tutela provisória (efeito suspensivo ao apelo) que tem a finalidade de assegurar o direito da parte, buscando evitar prejuízo e pode ser revogado e modificado a qualquer tempo. Presente a probabilidade do direito de provimento do recurso, diante dos fundamentos apresentados que revelam, a princípio, a ausência de elementos a ensejar no encerramento da Recuperação Judicial, bem como, o risco de dano grave ou de difícil pela determinação de encerramento da Recuperação Judicial, que ainda será apurado em perícia/auditoria, possibilita a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação e afasta a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e aos artigos 9o e 10o do CPC.
Deve ser mantida a decisão agravada de deferimento do pedido concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação e determinação de nomeação pelo Juízo a quo de empresa especializada em perícia e auditoria para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1018689-34.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 11/08/2020, p. 17/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 55014469), estes foram rejeitados no acórdão id 63065450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS, manteve a decisão monocrática que deferiu o pedido, feito por LEANDRO MOTTA DA SILVA (Recorrido), de efeito suspensivo até o julgamento da Apelação, bem como, de determinação de nomeação pelo Juízo a quo às expensas das Recorrentes, de empresa especializada em perícia e auditoria para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório e de todos os documentos financeiros e contábeis, análise das receitas, despesas e os seus respectivos destino, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras verificações necessárias.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 996 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) somente tem interesse em recorrer o terceiro interessado que comprovar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinja seu direito ou lhe cause prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, parecendo evidente que o encerramento da recuperação judicial da empresa da qual faz parte o Recorrido só traz benefícios ao seu patrimônio e do Grupo societário ao qual faz parte”. (id 66624987 – p.. 11)
Suscitam divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de recuperação judicial das pessoas físicas dos sócios, sendo que eventual competência para atribuição do efeito suspensivo sobre a questão seria do Superior Tribunal de Justiça.
Asseveram que houve manifestação do administrador acerca do encerramento do adimplemento do plano de recuperação judicial e ausência de obrigatoriedade de participação do Ministério Público nos processos recuperacionais.
Recurso tempestivo (id 69518994) e preparado (id 69564464).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 69894452.
Contrarrazões no id 74461955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 996 do CPC, está amparada na assertiva de que o Recorrido não tem interesse recursal como terceiro prejudicado, pois não comprovou a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir seu direito ou lhe causar prejuízo, em razão de o encerramento da recuperação judicial da empresa da qual faz parte o Recorrido só ter trazido benefícios ao seu patrimônio e do Grupo societário ao qual faz parte.
No entanto, constou do aresto impugnado que o Recorrente é “(...) um dos sócios das empresas recuperandas, fato que indica o seu interesse na apuração do regular cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e justifica sua legitimidade e interesse na interposição do recurso e requerimento de nomeação de empresa para realização da perícia/auditoria. Ademais, o apelante, ora agravado, se assemelha à figura do terceiro prejudicado, estabelecido no artigo 996 do CPC, visto que alega prejuízo com a sentença de extinção da recuperação judicial, fato que será apurado após a realização da perícia/auditoria”. (id 52139972 - p. 1). (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Observo inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. Da análise detida dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, o art. 469 do CPC. O Tribunal decidiu a lide com base na interpretação do art. 499 do CPC e entendeu que a parte agravada possui legitimidade para interpor recurso da sentença proferida nos autos da origem. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ.
3. O reconhecimento da legitimidade do terceiro prejudicado decorreu das circunstâncias fáticas que envolvem a ação, em especial a existência de pronunciamento judicial reconhecendo que o agravado é o responsável pelo pagamento da ONALT, sem que este tenha participado regularmente do feito. Nesse diapasão, para que se entenda em sentido contrário ao consignado pela instância de origem quanto à legitimidade ativa do particular, necessária seria a incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 834.590/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Assim, os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de recuperação judicial das pessoas físicas dos sócios, sendo que eventual competência para atribuição do efeito suspensivo sobre a questão seria do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o, II, do CPC.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à aventada manifestação do administrador acerca do encerramento do adimplemento do plano de recuperação judicial e ausência de obrigatoriedade de participação do Ministério Público nos processos recuperacionais, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.